Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA.
1 – Penhora de direitos aquisitivos. Alienação fiduciária. A penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante não prejudica os direitos do credor fiduciário, que continua com a propriedade do imóvel e pode exercer seus direitos como proprietário fiduciário em caso de inadimplemento das parcelas, nos termos da Lei 9.514/1997. É prescindível, portanto, que o valor da alienação dos direitos aquisitivos seja direcionado, em primeiro lugar, ao credor fiduciário do imóvel, sobretudo quando o débito exequendo é referente a cotas condominiais.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(wi)